Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-74.2007.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003992-74.2007.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL DE SOUZA PORTO - CPF: 045.090.289-70 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR - CPF: 034.646.929-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA SONILDA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SONILDA DE SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –
TESE
DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM O CLAUSTRO PROVISÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente quando subsistem os requisitos que inicialmente autorizaram a segregação cautelar, não tendo sobrevindo alteração fática a justificar a concessão da liberdade, mormente por se tratar de acusado que se foragiu do distrito da culpa logo após o episódio delitivo, vindo a ser localizado apenas 15 (quinze) anos depois.

4
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JOEL DE SOUZA PORTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOEL DE SOUZA PORTO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.
0003992-74.2007.8.11.0055
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
167339765, o
recorrente argumenta pela
ausência de substrato probatório
apto a demonstrar os indícios
de autoria delitiva
indispensáveis à sua submissão ao crivo do Júri Popular, razão pela qual pleiteia a
impronúncia
.

Em contrarrazões, vistas no ID
167339795
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
167339796
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
169693151
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02 de junho de 2007, por volta das 18:50, na residência particular situada na Rua 13, n. 2028, Bairro Vila Esmeralda, na cidade de Tangará da Serra/MT, o réu
JOEL DE SOUZA PORTO
, munido de
animus necandi
, por
motivo fútil
e com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima
,
desferiu cerca de 26 (vinte e seis) golpes de faca contra sua companheira
Maria Sonilda de Souza
, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente de sua morte
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, a vítima e o ofendido haviam iniciado um relacionamento amoroso cerca de seis anos antes do fato, convivendo maritalmente em união estável, em um relacionamento que passou a apresentar seus primeiros problemas quando a vítima descobriu que o réu mantinha outros dois relacionamentos amorosos, o que gerou desconforto e agressões.

Apesar disso, se manteve a união estável entre ambos, vindo os dois a adquirir “em sociedade” uma motocicleta, mediante o compromisso de cada um de arcar com metade do preço do bem. Todavia, o réu não cumpriu com o combinado, deixando de pagar sua parte, o que fez com a vítima o cobrasse, dando início a constantes desentendimentos.

Segundo a exordial acusatória, no dia anterior aos fatos, por volta das nove horas da noite, a vítima demandou que o réu deixasse a residência, no que foi atendida. No entanto, logo no dia seguinte, o réu retornou à residência e deu início ao crime, aproveitando-se do fato de estar sozinho com a vítima, sem lhe oportunizar qualquer chance de defesa, contexto no qual lhe desferiu 26 (vinte e seis) golpes de faca, deixando o local ainda com a arma do crime, ensanguentada, enquanto os vizinhos acionavam o Corpo de Bombeiros.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia
,
a fim de submeter o acusado ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que a i. Defesa agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

Da almejada impronúncia por insuficiência probatória

Como exposto, o recorrente pleiteia a
impronúncia,
com esteio na tese de
insuficiência probatória
a demonstrar os
indícios de autoria
indispensáveis à remessa do caso à apreciação do Júri Popular, arguindo, nessa linha, que, na ausência de testemunhas oculares do delito narrado, bem como diante do fato de que o réu nada se lembraria acerca do fato,
inexistiriam elementos probatórios a corroborar a tese acusatória
.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que aviado pela recorrente, isto é, por ausência de provas,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório a situar o recorrente na empreitada criminosa
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre a autoria delitiva, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência concernente ao crime (ID
167339691 - Págs. 17-21); da certidão de óbito da vítima (ID 167339691 - Pág. 31); e do laudo pericial do exame de necropsia (ID 167339691 - Págs. 22-29), por meio do qual se atestou ter sido
Maria Sonilda de Sousa
vítima de
28 (vinte e oito) feridas perfuro-cortantes
, que deram causa ao
choque hipovolêmico irreversível
que a levou à
morte
.

Lado outro, quanto à
autoria delitiva
, suficientes elementos probatórios demonstram o possível envolvimento de
JOEL DE SOUZA PORTO
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Elaine dos Santos Verão
ratificou
as informações inicialmente prestadas à autoridade policial, esclarecendo, a princípio, que o réu e a vítima moravam na casa situada nos fundos de sua residência, e relatando que, na data fatídica,
JOEL
a abordou dizendo-lhe “
Elaine, vai lá, porque eu esfaqueei a Maria
”.

A testemunha relatou que, no momento,
JOEL
segurava uma grande faca de açougue, coberta de sangue, razão pela qual nada lhe inquiriu, dirigindo-se de imediato à residência do casal, onde encontrou a vítima ainda em pé, “
meio que caindo
”, apoiando-se em uma mesa, vindo a vítima ainda a lhe dizer “
olha, Elaine, o que
JOEL
me fez
”, antes de ser amparada pela testemunha e começar a agonizar.

Acerca do relacionamento do réu e da ofendida,
Elaine
esclareceu que, até o episódio delitivo, desconhecia os problemas entre ambos, sem ter presenciado desentendimentos ou discussões, tendo apenas anteriormente ouvido, por parte da vítima, que
JOEL
era usuário de drogas.

O relato de
Elaine
foi
ratificado
pelo de seu marido,
Elizeu Kelin Alves
, que,
em juízo
, manteve-se harmônico em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, declarando que, na data,
JOEL
passou por ele, com uma faca ensanguentada, e “[...]
falou assim, ‘vai lá atrás, porque eu matei a fulana’, aí eu fui lá atrás e ela estava caindo na cozinha
”.

A testemunha confirmou que a vítima ainda não havia falecido quando foi alcançada pelo casal de vizinhos, e que disse aos dois “
olha o que
JOEL
fez comigo
”. Ademais,
Elizeu
complementou que
JOEL
apoderou-se de uma bicicleta que estava na residência para empreender fuga, não vindo a ser novamente visto.

Adicionalmente, a testemunha
Gilberto Machado Kelin
, que visitava a residência de
Elaine
e
Elizeu
na data fatídica, asseverou
em juízo
ter presenciado o momento em que
JOEL
passou pelo local e disse “
chama a ambulância, porque eu esfaqueei a Maria
”, antes de se evadir na bicicleta que pertencia a
Gilberto
, e que foi posteriormente abandonada na esquina, tendo o acusado prosseguido a pé.

Lado outro, ao ser interrogado em juízo, o réu se limitou a dizer que não se recordava dos fatos.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia
, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que
JOEL
foi responsável pelos quase 30 (trinta) golpes de faca que resultaram na morte da vítima
.

Isso porque, como exposto,
três testemunhas
asseveraram em juízo terem
ouvido a própria confissão dos fatos por parte do acusado
, tendo ainda duas delas estado
presentes
nos últimos momentos de vida da vítima, a qual teria, por derradeiro,
indigitado JOEL como autor das lesões
, não se podendo ignorar, por derradeiro, o fato de que as três testemunhas o vislumbraram em posse da faca que seria, em tese, a
arma do crime
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva de negativa de autoria
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

Da vindicada revogação da prisão preventiva

Por fim, a i. Defesa pleiteia a
revogação da prisão preventiva do apelante
, em pleito calcado na inexistência de suficientes indícios de autoria, bem como em ausência de risco à aplicação da lei penal, fatores que, somados às condições favoráveis ostentadas pelo recorrente, justificariam a concessão da liberdade.

A despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, verte dos autos que, após a prática criminosa,
JOEL
se evadiu do distrito da culpa por cerca de
15 (quinze) anos
, de forma que o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor só veio a ser cumprido em
16/01/2023
, quando o réu já residia na cidade de Curitiba/PR.

Diante desse contexto, e já tendo sido demonstrada a suficiência dos indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, entendo que assiste razão ao d. juízo
a quo
quanto à evidente
insuficiência das medidas cautelares alternativas
, face ao
concreto risco
à
ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, uma vez que o delito apurado nos autos se reveste de considerável
gravidade
, dado o violento
modus operandi
com que praticado, não podendo se olvidar ainda do fundado
receio de fuga
decorrente do fato de já ter o apelante buscado
elidir a aplicação da lei penal por cerca de 15 (quinze) anos
.

Nesse ponto, inclusive, segundo a linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
”
(AgRg no RHC n. 179.024/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). – Destaquei.

Por essas razões,
mantenho
a prisão preventiva do recorrente, uma vez que plenamente amparada nos requisitos previstos pelo art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
JOEL DE SOUZA PORTO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.
0003992-74.2007.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023